Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701719-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABEL MARIA DOS SANTOS contra decisão interlocutória de ID 183983405, autos originários) da 2a Vara Cível de Brasília proferida em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum (Proc. no 0701755-09.2024.8.07.0001) ajuizadapela ora agravante em desfavor do CARTÃO BRB S/A, na qual se busca a declaração de inexistência de débito com a retirada definitiva da restrição do seu crédito, nos cadastros competentes, e a respectiva reparação do dano moral suportado (ID 183979680, autos originários). Eis, no que importa, o teor da decisão impugnada,verbis: A despeito da presunção inscrita no art. 99, § 3o, do CPC, anteriormente ao eventual indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, FACULTO ao requerente que traga aos autos comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além de suas 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos, na forma do art. 99, § 2o, do mesmo Estatuto, ou recolha as custas, sob pena de indeferimento da inicial. Nos termos do art. 10 do CPC, intimo a parte requerente para se manifestar acerca de eventual incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, uma vez que este Egrégio Tribunal de Justiça tem sedimentado o entendimento segundo o qual a instituição financeira requerida possui agências bens estruturadas em todas as unidades da federação, o que permitiria o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor, ou no foro da Agência em que alegadamente tratou sobre a negócio jurídico em apreço. FIXO o prazo particular de 15 (quinze) dias para tanto. Assim, afirma a agravante que, o MM Juiz declinou de ofício a competência e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis de Ribeirão das Neves. Entretanto, entende que o declínio de competência ex officio, não deve prevalecer no caso em questão. Ressalta que, no caso em questão, não há que se falar em incompetência absoluta, pois a presente ação foi ajuizada, elegendo por conveniência a Comarca de Barueri, cidade em que está localizada a matriz do réu, por entender que lhe seria mais favorável, recusando, inequivocamente, a faculdade que lhe foi deferida por lei. Salienta que observou a regra ordinária de competência territorial consagrada na legislação processual, não se subsumindo o presente caso à hipótese de advocacia de massa, em que o foro eleito não guarda qualquer relação com as partes, havendo ausência total de competência do juízo. Conclui se tratar de competência territorial, logo, relativa, não se admitindo a declaração de incompetência ex officio pelo Juízo. Requer o recebimento e provimento do agravo para reformar a r. Decisão agravada, e o processo ser julgado e processado no foro de Barueri- SP. Não houve pedido de liminar. Intimada a comprovar a gratuidade e justificar o cabimento do recurso em ID 55110716 a agravante permaneceu inerte ID 55497594 . É o relatório. Decido. Inicialmente, de acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, §1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição (art. 99 do CPC[3]). No caso, intimada a comprovar sua hipossuficiência, quedou-se inerte. Por consectário, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto e sua inadmissão. Acrescente-se que, a regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho de emenda à inicial. De acordo com disposição expressa do art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT, como se verifica “in verbis”: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) (Grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial 'a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende a petição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB'. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'." 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411996, 07030323420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) No pronunciamento judicial atacado, o juízo de origem tão somente intimou a parte requerente para se manifestar acerca de eventual incompetência deste Juízo para processar e julgar a demanda. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC[4], malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, não se trata de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Dessa forma, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial. Ante o exposto, em obediência ao previsto no art. 932, III2 e parágrafo único3 c/c art. 1.0014, do CPC c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento ante a deserção e por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.